Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005213-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOPES - CPF: 175.660.377-49 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Recorrente, via de consequência, manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

O Reclamante, ora Embargante, alega que a decisão apresenta omissão, sob o seguinte fundamento:

“Logo, inadmissível o início do prazo prescricional ocorrido do conhecimento do fato, face que trata de matéria já definida pelo STF, através do julgado RE n° 626.489/SE, uma vez que se trata de direito natural fundamental e indisponível, logo os direitos humanos e fundamentais não estão ao alcance de mudanças prejudiciais operadas pelo legislador, se renova a prescrição mês a mês enquanto perdurar o ato indevido”

Argumenta que
“não há que se falar em prescrição do fundo de direito, eis que somente serão atingidas pela prescrição as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações anteriores a agosto de 2023”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte Reclamada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme certidão lançada em 16/04/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1005213-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Luiz Carlos Lopes

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

MT-PREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A respeito da distinção entre fundo de direito e trata sucessivo, constou o seguinte na decisão embargada:

“
6. O Ministro Moreira Alves, no RE 110.419/SP, traz a distinção entre fundo do direito e trato sucessivo, a qual transcrevo abaixo:
"
Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito à modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviço de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32."

Quanto ao início do prazo prescricional, eis o que constou no julgado:

“
3.O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

4. Neste sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, aderindo ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs n. 415.454/SC e 416.827/SC, adotou posicionamento no sentido de que os benefícios de pensão por morte concedidos sob a égide da legislação anterior à Lei n. 9.032/1995 deverão observar os requisitos e os percentuais até então estabelecidos. 2. Ação rescisória procedente. ( AR 2.606/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 21/09/2012)” – “O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)”.

Logo, não prospera a alegação do Embargante de relação de trato sucessivo, disposto na Súmula n.85 do STJ, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas modificação do ato de aposentadoria e revisão de seus proventos e, por isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, se somente depois de decorridos 25 (vinte e cinco) anos, entre o ato de aposentadoria (1998) e o ajuizamento da presente lide (2023), prescrito está o direito de ação.

Ademais, com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024